Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710854-10.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDECIR BORTOLINI EMBARGADO: DAMARIS ABIGAIL NUNES DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDECIR BORTOLINI em face de decisão unipessoal que não recebeu o recurso interposto, por deserção. Recurso próprio e tempestivo. Em suas razões, a parte requerente argumenta que há erro material na decisão de ID 57248070 que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sem que houvesse contraditório no segundo grau. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC). Somente haverá condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios se houver atuação efetiva, em segundo grau, do advogado da parte recorrida, o que não se verifica no caso, pois não foram oferecidas contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo embargante. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: (...) IV. Com efeito, o Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na LJE. V. Nesse aspecto, somente haverá condenação do recorrente vencido se houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Assim, o recorrente vencido não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios se o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso. Ou seja, se o recorrido não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1795630, 07223824520228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023). Diante disso, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar o erro material exposto e afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito